Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711352-24.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “FAZENDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO: APURAÇÃO DE ATO OMISSIVO NA GESTÃO PÚBLICA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF). APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA E INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. I. No presente caso, a recorrente se insurge contra a imposição de pena de multa (R$ 11.000,00) e de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal (omissão à adoção de medidas corretivas para sanar as irregularidades da execução do contrato n° 125/2007, com empresa SANGARI DO BRASIL LTDA, para implementação do “Programa Ciência em foco” nas escolas públicas do Distrito Federal). Pretende a anulação desse ato administrativo punitivo do TCDF, por violação ao princípio do devido processo legal, ou a redução da multa (ofensa à proporcionalidade). II. Nas palavras aviadas pela recorrente: (i) à época (da assinatura do contrato) ocupava o cargo de Chefe da Assessoria Jurídica, posteriormente, foi designada Secretaria-Adjunta e, ainda, por período ínfimo assumiu a titularidade da Secretaria, mas, não foi responsável por nenhum ato relativo a assinatura do referido Contrato; (ii) no desenrolar do processo, foi proferida a decisão n° 4571/2009, em data anterior a Gestão da Recorrente, solicitando a Secretaria de Educação que tomasse determinadas providências para sanar irregularidades advindas daquela contratação: (iii) na breve gestão da Autora no cargo de Secretária de Estado de Educação, período correspondente de 01/12/2009 a 23/04/2010, esta não se manteve inerte quanto ao decidido e empenhou os esforços necessários e possíveis para cumprir a determinação. III. Uma vez que seria vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, a análise se concentraria na aferição da legalidade do procedimento. IV. Da análise do curso do processo administrativo no TCDF, destaca-se que: (i) por meio da decisão n. 1.799/2013, foi autorizado o envio do Relatório prévio da Auditoria n.1.2003.12 ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, para conhecimento e manifestação; (ii) autorizada a audiência dos servidores indicados durante a gestão de 2007 a 2010 (Decisão n. 3.372/2014); (iii) a requerente, que atuou no cargo de Secretária de Estado no período de 1o.12.2009 a 26.4.2010, teve reconhecida sua revelia (Decisão 3.869/2017); (iv) imposição das penalidades (multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal – Acordão n. 313/2017); (v) acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos, para tornar insubsistente a declaração da revelia da recorrente; (vi) concessão de prazo para complementação do pedido de reexame da decisão n.3.869/2017 (Id 15745263-p.36/49), o qual foi recebido com efeito suspensivo (decisão n.683/2018); (vii) no mérito, negado provimento ao pedido de reexame (Decisão n.1797/2019 - id 15745264-p.5); e (viii) a decisão n.2749/2019 informa o não conhecimento do recurso de revisão interposto pela requerente (decisão n.3.869/2017 e Acordão n.313/17), em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art.288 do regimento interno do TCDF e no art. 36 da Lei Complementar n. 1/94 (Decisão n.1797/2019). V. Nesse quadro, conclui-se que a recorrente teve acesso a todos os atos processuais e aos meios de impugnação das decisões, de sorte que não resulta evidenciada a ofensa ao devido processo legal administrativo (legalidade e ampla defesa). VI. No mais, à míngua de qualquer irregularidade no procedimento administrativo disciplinar, inviável a pretendida alteração das penalidades para patamar mínimo, pena de indevida ingerência nos critérios da Administração Pública (com fundamento na proporcionalidade). E, ainda que assim não fosse, os parâmetros à fixação do valor da multa estariam alicerçados no Art. 57 da Lei Complementar Distrital n.1/94 (até o valor de 100 UPDF, graduada em função da gravidade da infração), assim como o período de inabilitação para cargo em comissão ou função de confiança foi fixado no mínimo legal (pena de cinco a oito anos – Art.60, L.C distrital n.1/94). VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).” A recorrente alega que houve aplicação desproporcional da penalidade, não observância das provas e ofensa aos princípios do devido processo legal, individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta a existência de repercussão geral. O recorrente apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 22007496. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, a mesma não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito